Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739440-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA BATISTA DE AMORIM NETA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DESPACHO Ao agravado para se manifestar sobre petição de id 56536169. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR